Tribunal: TJDFT
Processo: 0750492-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de remuneração. Rejulgamento.

A corrente que admite a penhora de verba salarial exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor, risco presente no caso, o que desautoriza a penhora, ainda que parcial.